Tribunal: TJDFT
Processo: 0739542-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0739542-72.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: SANDRA MARA KRUK MORALLES, NICOLINA TEOBALDO PEREIRA, ANA MARIA DOS REIS, CELIA MASSUMI YUKAWA LATOSKI, LUCI TEREZINHA RIGO DE SOUZA, MARIA CARLOTA VIOLA CORREA NETO, VERA LUCIA FERREIRA DE MELLO, ROSANE MARIA NUNES THADEO, SILVIA HIGA, NORMA LYDIA BORBA CHAFFIN DESPACHO Intimem-se os agravados para contrarrazões ao agravo em recurso especial interposto no ID 79410365. Após, retornem os autos conclusos, para apreciação dos agravos de IDs 77972997 e 79410365. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007